Tribunal: STF
Processo: ARE 1333040
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Dominalog Express Logística Integrada LTDA contra decisão que, ante a deficiência no recolhimento do preparo recursal, inadmitiu o recurso extraordinário por deserção.



    Nas razões recursais, a agravante refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que “se encontra lesada e inconformada, diante do fato de que os autos são em sua integralidade digitais, não havendo sequer mídias digitais acostadas aos autos. Assim, não há que se falar da necessidade de recolhimento de guia de porte e remessa, uma vez que não existe a possibilidade de transformação dos autos digitais em físicos, não sendo justificada a deserção do Recurso Extraordinário.”



    O apelo extremo foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que está assim ementado:



    DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    A recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXII, XXXV e LV, da Constituição Federal. Sustenta que “para o ensejo da responsabilidade civil, é necessário que o Recorrido, comprove não somente o dano, mas também o nexo de causalidade, ou seja, aquilo que resultou a culpa do agente, para que tenha direito ao ressarcimento indenizatório, o que não ocorreu no presente caso.”



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional. 



     Para além disso, o órgão judiciário de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisou legislação infraconstitucional. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    Compulsando os autos, verifico que houve o descumprimento contratual por parte do recorrente, agindo com falta de compromisso, uma vez que não efetuou o pagamento devido ao recorrido, que era de sua responsabilidade. Ademais, verifico que as recorrentes não trouxe qualquer prova capaz de elidir essas afirmações, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, verificada a ausência de pagamento, impõe-se a obrigação de pagar pleiteada em sede de petição inicial 3. Sentença que deferiu em parte o pedido do autor, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.



    Assim, rever o posicionamento do órgão judiciário de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela prévia análise de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Sumula/STF, bem como faz caracterizar-se como reflexa ou indireta a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator